Tribunal: TJDFT
Processo: 0717039-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE FIANÇA. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FIANÇA PRESTADA SEM AUTORIZAÇÃO. EXECUÇÃO EM FACE DO CÔNJUGE. MEAÇÃO GARANTIDA. DECISÃO CONFIRMADA.
1. Não há litispendência quando uma das ações aparentemente idêntica se encontra sentenciada e em grau de recurso.
2. Segundo verbete sumular 332 do STJ, “A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia.
3. Há de ser assegurada a meação nos feitos executivos em que o cônjuge fiador figura como executado, caso haja procedência do pedido nos autos da ação de declaração de nulidade de fiança após o contraditório e eventual dilação probatória
3. Recurso não provido. Decisão mantida. Unânime.